Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702250-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA DESPACHO Tendo em vista a homologação da desistência da ação mandamental pelo juízo de origem (ID no 57031587), dou por prejudicado o recurso extraordinário de ID no 48066755, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007